Tribunal: TJSP
Processo: 1001579-79.2014.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO considerado interposto. Sentença ilíquida. Súmulas 423 do STF e 490 do STJ. Artigo 496, inciso I, do CPC/2015. AUXÍLIO-ACIDENTE. Sequelas na coluna vertebral em razão de queda da escada de aeronave. Auxílio-doença (Auxílio por incapacidade temporária) negado na via administrativa sob a justificativa de ausência da qualidade de segurado. Superveniência de óbito do

Ementa:
APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO considerado interposto. Sentença ilíquida. Súmulas 423 do STF e 490 do STJ. Artigo 496, inciso I, do CPC/2015. AUXÍLIO-ACIDENTE. Sequelas na coluna vertebral em razão de queda da escada de aeronave. Auxílio-doença (Auxílio por incapacidade temporária) negado na via administrativa sob a justificativa de ausência da qualidade de segurado. Superveniência de óbito do obreiro com deferimento da habilitação dos sucessores processuais. Incapacidade parcial e permanente demonstrada. Acidente típico. Nexo causal comprovado. Prova pericial indireta contundente. Benefício devido. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Indeferimento administrativo do requerimento do auxílio por incapacidade temporária, porquanto em tal data já tinha o INSS ciência da reclamada incapacidade profissional, observada a prescrição quinquenal. Benefício devido até a data do óbito do segurado, noticiado nos autos. ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei no 8.213/91.RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA Lei no 11.960/09. Questão decidida pelo STF, no RE no 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. A partir da vigência da EC no 113/2021, deverá ser observada a taxa SELIC como único índice de atualização. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida, a apuração do percentual e base de cálculo da verba honorária ocorrerá na fase de liquidação. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015. Observância do decidido pelo STJ (Tema 1.105). RECURSO DA AUTARQUIA IMPROVIDO e REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO EM PARTE.